Tribunal: STF
Processo: Rcl 28100
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação na qual se sustenta que o ato ora questionado – emanado do Juízo de Direito da Vara Única da comarca de Jaguaruana/CE (Processo nº 0005216-71.2017.8.06.0108) – teria transgredido o enunciado constante da Súmula Vinculante nº 13/STF, que possui o seguinte teor:
    “A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.” (grifei)
    A parte reclamante, para justificar, na espécie, o alegado desrespeito à autoridade do enunciado sumular em questão, aduz as seguintes considerações:
    “No caso em apreço, a determinação do MM. Magistrado para que o Município de Jaguaruana nomeasse uma parente de Vereador aponta para flagrante violação à moralidade pública, uma vez que o processo seletivo teve evidente caráter de pessoalidade.
    O processo seletivo simplificado não pode ser comparado com o princípio do concurso público insculpido no art. 37 da CF, uma vez que este é impessoal, baseia-se no mérito e nas regras de moralidade pública.
    A pessoalidade é tamanha que, a título de exemplo, jamais seria nomeado ou sequer aprovado no referido processo seletivo simplificado o candidato declaradamente da oposição ao então gestor público.
    Ainda, um processo seletivo baseado unicamente em uma entrevista de caráter estritamente pessoal, sem qualquer publicidade dos atos praticados durante esse procedimento, por pessoas diretamente subordinadas ao gestor público não pode ser impessoal. Daí que o processo seletivo não pode legitimar flagrantes casos de nepotismo e violação do princípio da moralidade pública. Ainda há flagrante nulidade absoluta da decisão que determinou a nomeação, uma vez que havia Recomendação Ministerial nesse sentido e já havia sido acatada pelo gestor municipal. A decisão do MM. Magistrado, ‘data venia’, adentrou no estrito mérito administrativo para a prática de atos dessa natureza, fazendo o Juízo substituir-se ao gestor de forma imprópria, que já havia reconhecido o nepotismo.” (grifei)
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. WAGNER NATAL BATISTA, opinou pela improcedência desta reclamação em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA SÚMULA VINCULANTE Nº 13. FALTA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a analisar a pretensão deduzida nesta sede reclamatória. E, ao fazê-lo, observo que os fundamentos que dão suporte à decisão objeto da presente reclamação revelam-se absolutamente estranhos às razões subjacentes ao paradigma de confronto invocado pela parte autora.
    Com efeito, o exame dos autos evidencia que o órgão reclamado, longe de incidir em transgressão ao enunciado constante da Súmula Vinculante nº 13/STF, limitou-se, tão somente, a verificar, acertadamente ou não, que não restou demonstrado, no presente caso, situação de nepotismo cruzado, consoante esclarece o seguinte fragmento do ato decisório ora reclamado:
    “Em Recomendação exarada pelo Ministério Público do Estado do Ceará, entendeu o referido Promotor de Justiça que deveria a Administração Pública se abster de homologar resultados do processo seletivo que incluísse parentes até terceiro grau que importasse infringência da Súmula Vinculante nº 13, cujas relações/parentescas digam respeito ao próprio Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Vereadores e demais ocupantes de funções e cargos de direção, chefia ou assessoramento.
    O Nepotismo Cruzado nada mais é do que a troca de parentes entre agentes públicos para que tais parentes sejam contratados diretamente, sem concurso. Observa-se, aqui, a Súmula Vinculante nº 13.
    Portanto, há nepotismo cruzado, por exemplo, quando o chefe do executivo contrata parente de vereador, e o vereador cujo parente fora contratado, nomeia parente do prefeito, daí a expressão ‘cruzado’, ou ‘reflexo’.
    No caso dos autos não há qualquer demonstração de nomeação de parente ou troca de favores, Inclusive porque o impetrante fora aprovado em processo seletivo público realizado com base nos princípios administrativos.
    Pensar de outra maneira seria impedir que pessoas que tivessem parentes vereadores ou prefeitos não fizessem concurso ou processo seletivo de caráter público.
    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em caso semelhante, assim decidiu:
    EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARENTES DE VEREADORES. CARGO EM COMISSÃO. NEPOTISMO CRUZADO NÃO DEMONSTRADO. LIMINAR PARA EXONERAÇÃO. DESCABIMENTO. Ausente prova de ajuste mediante designação reciproca na nomeação para cargo em comissão de parentes, companheira e esposa de vereadores do Município de Piratini, indevida a concessão de liminar para a exoneração das demandadas. não demonstrado nepotismo cruzado. Inteligência da Súmula Vinculante nº 13 do STF. Precedentes do TJRS e STF. Agravo de instrumento provido liminarmente. (Agravo de Instrumento Nº 70061232575, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em 20/08/2014)TJ-RS – Agravo de Instrumento: AI 70061232575 RS. (...).
    Portanto, entendo que o Nepotismo Cruzado deve ser demonstrado, não sendo suficiente tão somente a alegação. sem qualquer prova de ajuste mediante designação reciproca, ainda mais quando há processo seletivo dividido em duas etapas, como no caso dos autos.” (grifei)
    Vê-se, daí, que o ato ora impugnado não pode ser qualificado como transgressor da autoridade da súmula vinculante invocada pela parte reclamante como referência paradigmática, pois os fundamentos em  que se apoiou são estranhos à “ratio decidendi” subjacente à Súmula Vinculante nº 13/STF.
    Esse fato – incoincidência dos fundamentos – inviabiliza o próprio conhecimento da presente reclamação pelo Supremo Tribunal Federal.
    Na realidade, como anteriormente ressaltado, inexiste qualquer relação de identidade entre a matéria versada na presente reclamação e as razões que deram suporte à Súmula Vinculante nº 13/STF, circunstância essa que torna evidente a falta de pertinência na invocação, como paradigma, do enunciado sumular em questão.
    É importante ressaltar, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal, que o ato questionado na reclamação, considerado o respectivo contexto, há de ajustar-se, com exatidão e pertinência, à súmula vinculante desta Suprema Corte invocada como paradigma de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada com o parâmetro de controle emanado deste Tribunal.
    Cumpre destacar, por necessário, um outro aspecto que, assinalado em sucessivas decisões desta Corte, afasta a possibilidade jurídico-processual de emprego da reclamação, notadamente naqueles casos em que a parte reclamante busca a revisão de certo ato decisório, por entendê-lo incompatível com a jurisprudência do Supremo Tribunal. Refiro-me ao fato de que, considerada a ausência, na espécie, dos pressupostos legitimadores do ajuizamento da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte.
    A reclamação, como se sabe, reveste-se de múltiplas funções, tal como revelado por precedentes desta Corte (RTJ 134/1033, v.g.) e definido pelo novo Código de Processo Civil (art. 988), as quais, em síntese, compreendem (a) a preservação da competência global do Supremo Tribunal Federal, (b) a restauração da autoridade das decisões proferidas por esta Corte Suprema e (c) a garantia de observância da jurisprudência vinculante deste Tribunal Supremo (tanto a decorrente de enunciado sumular vinculante quanto a resultante dos julgamentos da Corte em sede de controle normativo abstrato), além de atuar como expressivo meio vocacionado a fazer prevalecer os acórdãos deste Tribunal proferidos em incidentes de assunção de competência.
    Isso significa, portanto, que a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO: NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE AÇÃO RESCISÓRIA.
    I. – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória.
    II. – Reclamação não conhecida.”
    (RTJ 168/718, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Pleno – grifei)
    “Não cabe reclamação destinada a invalidar decisão de outro Tribunal, que haja porventura divergido da jurisprudência do Supremo Tribunal, firmada no julgamento de causa diferente, mesmo em se tratando de controvérsias de porte constitucional.
    Também não é a reclamação instrumento idôneo de uniformização de jurisprudência, tampouco sucedâneo de recurso ou rescisória, não utilizados tempestivamente pelas partes.”
    (Rcl 724-AgR/ES, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, Pleno – grifei) 
    “O despacho acoimado de ofender a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal negou seguimento, por razões processuais suficientes, ao recurso ordinário interposto contra acórdão em mandado de segurança. Por esse fundamento não é cabível reclamação, eis que a decisão da Corte Maior não cuida da matéria.
    .......................................................................................................
    A reclamação não pode servir de sucedâneo de recursos e ações cabíveis, como decidiu esse Plenário nas Rcl Ag.Rg 1852, relator Maurício Corrêa e Rcl Ag.Rg. 724, rel. Min. Octavio Gallotti. (…).”
    (Rcl 1.591/RN, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1662-SP. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE OU SIMILITUDE DE OBJETOS ENTRE O ATO IMPUGNADO E A EXEGESE DADA PELO TRIBUNAL. 
    .......................................................................................................
    A questão da responsabilidade do Estado pelas dívidas da instituição financeira estatal revela tema afeto ao processo de execução que tramita na Justiça do Trabalho, não guardando pertinência com o objeto da presente ação. A reclamação não pode servir de sucedâneo de outros recursos ou ações cabíveis.”
    (Rcl 1.852-AgR/RN, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Pleno – grifei) 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    .......................................................................................................
    3. O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo ‘a quo’.
    .......................................................................................................
    5. Agravo regimental não provido.”
    (Rcl 5.465-ED/ES, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.  A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO.
    I – A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. 
    .......................................................................................................
    III – Reclamação improcedente.
    IV – Agravo regimental improvido.”
    (Rcl 5.684-AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno – grifei) 
    “(…) – O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (…).”
    (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Em conclusão, não se acham caracterizadas, na espécie, as situações legitimadoras da utilização do instrumento reclamatório.
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, nego seguimento à presente reclamação (CPC, art. 932, VIII, c/c o RISTF, art. 21, § 1º).
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 09 de outubro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator